Tribunal: STF
Processo: ARE 1371313
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Diamantina Projetos Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.



    Nas razões do agravo, alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DESTINADA AO RAT E A TERCEIROS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO E AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, DE PERICULOSIDADE E DE TRANSFERÊNCIA E SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 



    Posteriormente, em sede de juízo de retratação, o referido acórdão foi complementado, em adequação aos Temas 72 e 985 de repercussão geral, reconhecendo a incidência das contribuições em debate sobre o terço constitucional de férias e a não incidência de tais exações sobre o salário maternidade, mantidos os demais termos do acórdão anterior (Vol. 33, fls. 22 e ss).



    Em recurso extraordinário, o recorrente alega ter o pronunciamento violado o art. 150, I, da Constituição Federal. 



    Sustenta que a exigência de contribuição social sobre as verbas de natureza indenizatória , – tais como adicional de horas extras, noturno, de insalubridade, periculosidade e transferência –, implica ofensa ao princípio da legalidade tributária.



    Aduz que não compondo o salário de contribuição, na forma do art. 28, I, da Lei n.º 8.212/1991, as verbas de natureza indenizatória devem ser excluídas, igualmente, da base de cálculo das contribuições ao RAT/SAT e a terceiros (Sistema S, INCRA e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observem o que decidido na origem:



    No mérito, cinge-se a controvérsia acerca da incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros sobre as seguintes verbas: remuneração paga nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, horas extras, adicional noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência e salário-maternidade. 



    .......................................................................................................



    Para se auferir se as verbas aqui discutidas devem ser incluídas ou não na base de cálculo das contribuições destinadas ao INCRA, SENAI, SESI, SEBRAI, salário educação e ao RAT/SAT, o critério a ser utilizado também é a natureza indenizatória/remuneratória dessas verbas, seguindo as mesmas disciplinas da contribuição previdenciária.



    …..................................................................................................



    Noutra banda, o colendo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.358.281/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou que as verbas pagas a títulos de horas extras , adicional noturno e de periculosidade estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, pois constituem verbas de natureza remuneratória (Temas 687, 688 e 689/STJ). 



    (...)



    Também de natureza salarial a rubrica relativa ao adicional de insalubridade . Precedente do STJ e desta Quarta Turma: REsp 1809320/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019 e PROCESSO Nº: 0802960-09.2019.4.05.8000 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Edilson Pereira Nobre Junior - 4ª Turma, julgado em 18/02/2020. 



    Quanto ao adicional de transferência , verba destinada a complementar o salário do empregado que fora transferido para localidade diversa daquela prevista no contrato de trabalho de forma provisória e/ou temporária, tem-se que esta possui natureza também remuneratória, restando, assim, cabível a incidência da contribuição previdenciária. Precedentes do colendo STJ e desta Quarta Turma: REsp 1799471/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019 e PROCESSO Nº: 0800096-68.2019.4.05.8300 - APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Manoel de Oliveira Erhardt - 4ª Turma, julgado em 11/06/2019. 



    ......................................................................................................



    Neste diapasão, é de manter a sentença que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal e destinada ao RAT e a terceiros sobre as rubricas pagas a título (...) remuneração paga nos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença ou acidente e aviso prévio indenizado.



    Dessarte, o Tribunal a quo, ao apreciar a controvérsia, a partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotou fundamentação infraconstitucional para concluir que devem observar a incidência da contribuição previdenciária patronal e da contribuição destinada ao RAT e a terceiros as verbas pagas aos empregados a título de horas extras, adicional noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência, em razão de possuírem natureza eminentemente salarial.



    A respeito da matéria em causa, o Supremo possui firme entendimento jurisprudencial no sentido de que se trata de ofensa indireta à Constituição a discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário desta Suprema Corte ao analisar o ARE 1.260.750-RG/RJ (Tema 1.100), Ministro Dias Toffoli, no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tema 1.100/RG, Relator ministro Dias Toffoli - grifei) 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1100/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo , para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator